Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005544-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVADO), AGROPECUARIA FAZENDA SEGREDO LTDA - CNPJ: 28.118.850/0001-08 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA FAZENDA BOA ESPERANCA S/S LTDA - CNPJ: 28.014.708/0001-10 (AGRAVANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), MANOELA RIBEIRO GUERINO - CPF: 071.781.949-36 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de ANTÔNIO BRUNETTA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEIS RURAIS – DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULAS E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA A DESCENDENTE DOS EXECUTADOS POR INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL E DOAÇÃO - SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS NA ORIGEM – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PROTEÇÃO AO TERCEIRO QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO – ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO REFORMADA – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – CLARO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade,
PROVEU
o Agravo de Instrumento da embargada e cassou a liminar que deferiu a tutela pleiteada nos Embargos de Terceiro opostos pelas embargantes (ID. 222733230).

Estas alegam erro material na parte em que foi consignado que “
os imóveis objeto destes embargos de terceiro, quais sejam, os de matrículas 20.735 (Fazenda Segredo) e 19.090 (Fazenda Boa Esperança), ambas do CRI de Rio Brilhante, teriam sido compradas pela agravante JNR
”, quando, na verdade, “
nunca foram adquiridos pela JNR
”.

Aduzem que os Recursos anteriores relacionados à sub-rogação que se operou na Execução, na qual a exequente/embargada substituiu o Banco Sistema, não tem nenhuma ligação com os Embargos de Terceiro, que se limitam à análise da existência ou não de fraude na transferência dos imóveis com matrículas 20.735 e 19.090 para elas (embargantes).

Registram que no momento da transferência outro imóvel garantia a Ação de Execução, o que ainda persiste, de modo que o mencionado procedimento não reduziu as executadas à insolvência, tampouco se constituiu em fraude, questões não enfrentadas no acórdão.

Na sequência discorrem sobre o débito executado e os numerários penhorados e levantados pelo Banco Sistema, de maneira que “
o que existia foi levado em consideração por estas embargantes, é que a execução estava garantida, e com excesso de penhora
”. Acrescentam que esse fato foi reconhecido pela própria embargada, sobre o qual o aresto também não se manifestou (ID. 224932651).

Nas
contrarrazões
a embargada sustenta que a pretensão das embargantes é unicamente rediscutir os pontos já apreciados pelo Colegiado, e que não há vício algum no julgado nem erro material, até porque foi claro quando se reportou ao Recurso anterior e à sub-rogação objeto da discussão naquele Agravo. No mais, afirmam que as razões apresentadas consistem em meras reiterações, inclusive contraditórias entre si (ID. 227975683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As embargantes alegam erro material no trecho do acórdão que se reportou a Contrato de Compra e Venda que amparou a sub-rogação objeto de Agravo de Instrumento anteriormente apreciado por esta Câmara, o qual, ao contrário do que afirmam, não serviu de fundamento do aresto, proferido nestes termos:

“A agravante se insurge contra a decisão que em Embargos de Terceiro suspendeu as medidas constritivas sobre os imóveis com matrículas n. 20.735 e 19.090 do CRI de Rio Brilhante (MS), objeto de penhora na Execução n. 0001095-88.1998.8.11.0055.

O Juízo de origem, depois de registrar que na fase de cognição sumária analisa-se apenas o cumprimento ou não dos artigos 677 e 678 do CPC, consignou que as agravadas mostraram suficientemente tanto a posse como a propriedade, conforme estampado nas respectivas matrículas.

No entanto, na própria Ação de Execução, ao deferir o pedido da agravante de penhora das cotas da empresa Segredo Administradora de Bens e Serviços EIRELI-ME, e dos imóveis com matrículas n. 20.734 e 20.735 do RGI de Rio Brilhante, o mesmo Juízo consignou:

“ [...]

Desse modo, em análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos pela exequente, entendo haver plausibilidade do direito invocado, uma vez que há elementos que evidenciam que a empresa Segredo Administradora de Bens e Serviços – EIRELI – ME e os imóveis de matrículas n. 20.734, n. 20.735 e n. 19.090, do CRI de Rio Brilhante – MS derivam de patrimônio que era de propriedade dos executados, os quais utilizaram-se dos artifícios acima descritos como forma de blindar seus bens para não serem alcançados pelas execuções que possuem em seu desfavor, dentre elas, a presente.

No que tange ao perigo da demora, este requisito se encontra substanciado no risco dos executados e seus familiares se desfazerem dos bens e sociedade ou ainda implementarem outros artifícios para se furtarem do pagamento da obrigação.

Ainda registro que não vislumbro a existência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso demonstrado que não ocorreu a fraude à execução, as penhoras poderão ser levantadas, por outro lado, na hipótese da tutela de urgência não ser acolhida, neste caso a pretensão da parte exequente poderá ser irreversível, uma vez que poderá não mais ter os bens indicados para satisfazer a obrigação de pagar assumida pelos executados” (ID. 205225183).

Consoante se infere da Certidão com ID. 205249689, além deste processo, esta Quarta Câmara já apreciou vários outros Recursos interpostos de decisões relacionadas ao litígio entre o Banco Sistema e Antônio Brunetta (agora Espólio) e sua mulher, Aparecida Perri Brunetta, e destes últimos com a ora agravante, que adquiriu os imóveis diretamente dos proprietários/executados, nos termos do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais (ID. 205230657), seguindo-se a substituição do polo ativo da Execução em virtude da sub-rogação (ID. 205230658), ato jurídico que foi objeto do AI 1017235-48.2021.8.11.0000, julgado em 19-11-2021, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE O CREDOR E TERCEIRO QUE SE SUB-ROGOU NOS SEUS DIREITOS– HOMOLOGAÇÃO POSSÍVEL – ART. 515, §2º DO CPC - EFEITOS APENAS ENTRE AS PARTES E PERANTE O JUÍZO EM QUE FOI HOMOLOGADO - RECURSO PROVIDO.

O art. 515, §2º, do CPC autoriza a autocomposição judicial que envolva sujeito estranho ao processo e verse sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.

Tratando-se de direitos disponíveis é possível a homologação de ajuste de sub-rogação de direitos celebrada entre o exequente e terceiro”.

A orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é de que “A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente” (REsp 1.981.646-SP, relª Min. Nancy Andrighi, julgamento em 2-8-2022).

No aresto, a Terceira Turma do STJ analisou Embargos de Terceiro em que se discutiu caso similar ao presente, como a transferência a descendente dos executados, o qual opôs Embargos e cujos bens já haviam sido alienados por instrumento particular à empresa sub-rogada do exequente original, que, aliás, nestes autos é hipotecário.

Na ementa ficou registrado o seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

1. [...]

2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015).

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (sem destaques no original).

Posto isso, ainda que cumpridos os requisitos da propriedade e posse como manda o art. 677 do CPC, há outros fatores, tais como desmembramentos das matrículas, integralização de capital para constituição de empresa, retirada da sociedade com doação das cotas a descendente, por ambos os executados. Essas circunstâncias levaram o mesmo julgador a deferir a penhora das cotas da empresa e das matrículas dos imóveis, o que motivou a apresentação dos Embargos de Terceiro.

Dessa forma, a decisão agravada é incoerente com o contexto processual em que foi deferida a liminar.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar o decisum que deferiu a tutela pleiteada nos Embargos de Terceiro”.

Como visto, não há o vício apontado, sendo clara a tentativa das embargantes de rediscussão da causa.

Contudo, esta via se destina unicamente à elucidação ou aperfeiçoamento da decisão judicial que for obscura, omissa, contraditória ou contiver erro material, o que não é o caso.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda, mas sim analisar os que forem relevantes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Vale destacar a ressalva feita no acórdão embargado, de que a demanda originária contém outras questões que não autorizam a concessão da liminar pela demonstração apenas da posse e propriedade dos imóveis, diante da existência de fatores como desmembramentos das matrículas, integralização de capital para constituição de empresa e retirada da sociedade com doação das cotas a descendente, por ambos os executados, o que exige a sua revogação nesse momento processual.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024